Tribunal: STF
Processo: Rcl 56403
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por O. P. L. G. para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    A defesa técnica insurge-se



    “[...] contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito ELLESTON LISSANDRO CANALI que, negou acesso aos Autos nº 5087522-96.2022.8.24.0023/SC, sem fundamentação idônea e sem amparo nas normas constitucionais e legais de regência, deixou observar enunciado de súmula vinculante, impondo-se seja sanada a vulneração com o acolhimento da presente reclamação ao efeito de determinar o acesso imediato da defesa aos Autos.” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante não indicou qual seria o juízo reclamado – limitando-se a nomear o Juiz de Direito Elleston Lissandro Canali – e nem mesmo trouxe cópia do ato jurisdicional que teria violado a Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    O juízo deve ser entendido como cada um dos órgãos instituídos pelo Estado para o exercício da jurisdição. Nesse sentido, ele não se confunde com a pessoa física do magistrado que desempenha suas funções. Essa é a lição de Cândido Rangel Dinamarco, in verbis:



    “Juízo significa órgão jurisdicional. Cada órgão jurisdicional é um juízo, tanto em primeiro como em qualquer outro grau de jurisdição. O juízo não se confunde com a pessoa física do juiz que desempenha suas funções. Ele é uma unidade de serviço dentro da justiça. Compreende o próprio cargo do juiz e os dos auxiliares da Justiça integrantes do quadro fixo desta (cartório, secretaria, oficiais de justiça). Em primeiro grau jurisdicional são juízos da Justiça Federal e das Justiças locais cada uma de suas varas. Nos graus superiores, cada tribunal é um juízo. O Supremo Tribunal Federal é um juízo, o Superior Tribunal de Justiça é outro, cada Tribunal de Justiça o é etc.



    No mesmo foro pode haver uma pluralidade de juízos ou somente um – é o caso das comarcas com uma vara só. Nos grandes centros há pluralidade de varas num só foro.” (Instituições de direito processual civil. vol. I. São Paulo: Malheiros, 3ª ed. 2003, p. 385; grifado no original).



    Isso posto, determino, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil – CPC, a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial para indicar qual seria o juízo reclamado, devendo apresentar, ainda, a decisão impugnada.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator